Tribunal: TJES
Processo: 5006419-94.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-94.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNEFER VICENTE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006419-94.2024.8.08.0006

RECTE.: JENNEFER VICENTE DOS SANTOS

RECDO.: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO WHATSAPP. PERFIL FALSO SE PASSANDO POR BANCO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CUIDADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13747075. Contrarrazões no Id. 13747078.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13747075), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13747074), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por esta razão, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais sob argumento de que uma pessoa, se passando por um suposto consultor financeiro do Banco BMG, entrou em contato com a autora pelo Whatsapp e disse que ela havia sido aprovado um empréstimo para ela, mas que para liberação seria necessário adquirir um certificado digital no valor de R$ 200,00. A autora pagou R$ 160,00 e pediu R$ 40,00 emprestados para uma amiga, os quais foram enviados para uma conta em nome do Sr. Anderson. Após, uma pessoa se passando pelo gerente do Banco BMG comunicou que o empréstimo tinha sido aprovado e pediu um valor de R$1.991,88, mas que conseguiria reduzir o valor para R$ 791,88. A autora pediu dinheiro emprestado e realizou a transferência, que foi enviada para outra conta de titularidade da Sra. Giovana. Após, o suposto gerente disse que o Banco Central exigiu R$ 1.200,00 para liberação do empréstimo. A autora pegou dinheiro emprestado e fez nova transferência. O suposto gerente disse ser necessário realizar o pagamento de uma chave de segurança no valor de R$ 983,99, que foram pagos pela autora com dinheiro emprestado. O suposto gerente disse que o valor do empréstimo seria liberado, mas o valor nunca caiu na conta, tendo a autora percebido que caiu em um golpe. O prejuízo sofrido se somou em torno de R$3.175,87. Registrou o Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o banco no qual possui conta, mas não conseguiu reaver os valores. Requereu devolução em dobro dos valores pagos, R$ 6.351,74, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ter sido induzida a erro por terceiros que usaram a mesma identidade visual, vocabulário técnico e a estrutura simulada de atendimento bancário típica do Recorrido. Argumenta que o banco não comprovou ter tomado qualquer medida de prevenção ou segurança contra o uso indevido de sua identidade.

Pois bem. A empresa requerida é prestadora de serviço e como tal se encontra submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade, necessária se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço, que a culpa é exclusivamente da vítima ou de terceiro, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade do Banco BMG pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do PIX com perfil falso no WhatsApp", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização, consoante conversas de Id. 13747058.

Registre-se, no particular, que, embora a requerente impute falha também ao banco, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram os fraudadores a captar dados do autor, na tentativa de aplicar golpes.

A própria demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível estabelecer uma relação de causalidade com as atividades do banco recorrido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos. Ademais, o golpe em questão não possui relação com qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.
Não houve aprovação de empréstimo, cartão ou qualquer outro serviço fornecido pelo Banco BMG, bem como a autora não possui conta ou qualquer vínculo com o banco.

Nesse sentido, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, também não é razoável culpar o banco demandado pela falta de cautela mínima da parte autora, vez que não adotou medidas preventivas para evitar fazer parte do elevado número de vítimas do mesmo golpe.

É de conhecimento da sociedade em geral as diversas fraudes que vêm sendo praticadas no dia a dia cujos falsários utilizam-se de diversos meios para induzir a vítima, dentre os quais, envio de boletos falsos e mensagens informando compras,
links
com vírus, chamadas telefônicas fraudulentas,
utilização de logomarcas de instituições de renome e utilizando fotos retiradas de perfis públicos o que vem sendo noticiado quase que diariamente ao público, através de programas televisivos, no site das instituições financeiras e em sites jornalísticos.

Desse modo, considerando os diversos alertas diários, é esperado que as partes celebrantes de um negócio jurídico também se previnam e adotem as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente.

O caso, em verdade, é de fato de terceiro e de culpa da consumidora, a excluir o dever de o requerido indenizar o autor. Neste sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018696-70.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.03.2022) (TJ-PR - RI: 00186967020218160182 Curitiba 0018696-70.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegada falha na prestação de serviços do réu. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Transferência de valores realizada via PIX. Fraude praticada por terceiro junto à plataforma do aplicativo Instagram. Evento sem nexo de causalidade e/ou imputação com os serviços prestados pelo demandado. Negligência da autora, que pagou quantia sem se cercar das cautelas de praxe. Aplicação do Art. 14, §3º, II, do CDC. Responsabilidade objetiva da ré afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1005998-49.2022.8.26.0037; Ac. 16531035; Araraquara; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 08/03/2023; rep. DJESP 03/04/2023; Pág. 2285)

Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade do banco réu no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, que não reconheceu falha na prestação de serviços e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)